Tribunal: TJES
Processo: 5004388-56.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004388-56.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NO CASO. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de atribuir às Varas da Fazenda Pública a competência para conhecer e processar demandas com pedido de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II.
Não obstante, em momento posterior, o Eminente Desembargador Vice-Presidente tenha atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos referido autos, concedendo-lhe
“parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
, não se verificam razões para alteração do entendimento que até então prevalece nesta Egrégia Corte de Justiça.

III.
A interposição de Recurso Especial no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, por si só, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do que restara decidido no âmbito de sobredito Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não sendo noticiado ou comprovado nos autos eventual pronunciamento judicial oriundo de Corte de Superposição nesse sentido.

IV.
A demanda de origem trata de internação compulsória judicial, a qual, via de regra, não possui prazo determinado, situação que repercute diretamente no valor atribuído à causa, não podendo ser adotado como critério de definição da competência o montante indicado na exordial de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

V.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM, para o processamento do feito originário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM para o processamento do feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(id. 4853647, fls. 51/55)

em decorrência da
DECISÃO
(id. 4853647, pg. 32/35)

proferida pelo
EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo n° 5001404-55.2022.8.08.0026)
ajuizada por
MARIA HELENA RIBEIRO RAINHA
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E GEISON PINHEIRO RAINHA
, cujo
decisum
declarou a incompetência do Juízo Suscitado, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES.

O
Juízo Suscitado
declinou de sua competência para o Juízo Suscitante ao fundamento de que: (
I
)
“Em Decisão publicada em 28/09/2022, o Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000”
; (
II
)
“por força da Lei 12.153/2009, o presente processo, com a nova sistemática, tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o Requerido é um dos legitimados passivos, portanto ligado à competência da Fazenda Pública”
; (
III
)
“o valor atribuído à causa está dentro desse modelo legal do microssistema. De mais a mais, a matéria sob análise não se encontra no rol do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, que trata das exceções legais para competência”
.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o
Juízo Suscitante
sustentou a necessidade de retorno da causa ao Juízo Suscitado, haja vista que: (
IV
)
“A Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, atribui, textualmente, o valor da causa como critério preponderante de competência”
; (
V
)
“Ainda, de acordo com §2º do mencionado dispositivo legal, “quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo””
; (
VI
)
“estabelece o art. 292, §2º, CPC/15, que o valor da causa, na obrigação por tempo indeterminado, corresponderá a uma parcela anual, ou seja, de 12 (doze) meses”
; (
VII
)
“cumpre distinguir o tratamento almejado (internação compulsória), cujo prazo é indeterminado, com a internação involuntária, a qual possui, dentre outras peculiaridades, a limitação temporal de apenas 03 (três) meses”
; (
VIII
)
“o valor atribuído à causa encontra-se subdimensionado, não refletindo o verdadeiro significado do proveito econômico, ou seja, a cifra indicada na exordial de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) não traduz a real repercussão patrimonial da demanda, excedendo, conforme o incidente paradigmático (Conflito de Competência nº 0007836-93.2021.8.08.0000), 60 (sessenta) salários-mínimos”
.

Com efeito, acerca da controvérsia ora debatida no presente feito, importante destacar que a Lei Federal nº 12.153/2009, ao tratar sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, definiu, em seu artigo 2º, o seguinte,
in litteris
:

“
Artigo 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.
(...)

§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput

deste artigo
(...)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. (grifamos)

Por outro lado,
este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de atribuir às Varas da Fazenda Pública a competência para conhecer e processar demandas com pedido de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
, conforme jurisprudências a seguir,
verbatium
:

“
EMENTA
: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.
1.
Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: “Nos termos do art. 32 do DL 891/38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória”, eis que o Decreto-Lei nº 891/38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04/09/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB).
2.
A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida.
3.
A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR.
4.
Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891/38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726/71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368/76, e, após pela Lei nº 10.409/2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216/2001 e nº 11.343/2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840/2019.
5.
Com a edição da Lei nº 11.840/2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343/2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que “a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável” (art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343/2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840/2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento.
6.
Pela nova redação da Lei nº 11.343/2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses.
7.
Frise-se que a Lei nº 11.840/2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, é “aquela determinada pela Justiça.
8.
A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência.
9.
As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal.
10.
Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.
11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
.” (
TJES
– Tribunal Pleno, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 17/10/2019, DJe 23/10/2019)

Cumpre ressaltar, por oportuno e relevante, que restaram opostos Embargos de Declaração em face da tese firmada no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, em relação à limitação de valores para eventual atribuição da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que, na oportunidade, este Egrégio Tribunal de Justiça manteve o enunciado previamente editado, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação da matéria em questão.

Não obstante
, em momento posterior, o Eminente Desembargador Vice-Presidente
tenha atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto
nos referido autos, concedendo-lhe
“parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
, nesta etapa,
não vislumbro razões para alteração do entendimento que até então prevalece nesta Egrégia Corte de Justiça
.

Isto porque, a demanda de origem trata de internação compulsória judicial, a qual, via de regra, não possui prazo determinado, situação que repercute diretamente no valor atribuído à causa, não podendo ser adotado como critério de definição da competência o montante indicado na exordial de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

A propósito da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente precedente similar ao dos presentes autos, perfilhou o mesmo entendimento ora adotado, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.
O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.

2.
No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública.

3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.

(
TJES
; CC
0007836-93.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível
, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/02/2023, DJe 01/03/2023)

Na oportunidade, esclareceu o Eminente Relator que: (
I
)
“a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19 (fl. 23), às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09)”
; (
II
)
“A internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias”
; e (
III
)
“As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, por conseguinte, não há que se falar que o valor da causa é de R$ 33.432,00 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais), em que pese a importância disposta no edital de credenciamento nº 06/2018 da Secretaria Estadual de Saúde”.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, opinou no sentido de que seja declarada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, a uma,
“porque a decisão concessiva do efeito suspensivo menciona apenas sobre a possibilidade de ajuizamento das ações de internação compulsória nos Juízos da Fazenda Pública ou nos Juizados Fazendários, nada dispondo acerca das ações que já estão em curso”
, e a duas, porque
“o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico pretendido na demanda, uma vez que a obrigação de fazer consistente no custeio de internação compulsória para tratamento de transtornos psíquicos não possui proveito econômico claro e definido, não sendo possível aferir, com exatidão, os dispêndios do tratamento pleiteado na inicial”
.

Atrelado a tais premissas, certo é que a interposição de Recurso Especial no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, por si só, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do que restara decidido no âmbito de sobredito Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não sendo noticiado ou comprovado nos autos eventual pronunciamento judicial oriundo de Corte de Superposição nesse sentido.

A propósito em consulta realizada ao andamento público do processo, verificou-se a admissão do Recurso Especial em referência não subsistindo, entretanto, qualquer imposição de efeito suspensivo.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM, para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)